Tribunal: TJPA
Processo: 0808858-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808858-25.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CIPAC-COMPANHIA PARAENSE DE ARTEFATOS DE CONCRETO

AGRAVADO: GERDAU S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo de Instrumento interposto por CIPAC - Companhia Paraense de Artefatos de Concreto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por GERDAU S.A. 1.2. Decisão agravada rejeitou a alegação de preclusão quanto à possibilidade de discussão sobre excesso de execução, homologou os cálculos judiciais e determinou a devolução dos valores levantados a maior. 1.3. A agravante alega ofensa ao devido processo legal, à coisa julgada e à preclusão, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente. 1.4. Requer concessão de efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido de homologação de cálculos formulado pela agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Saber se a decisão agravada violou os princípios da preclusão, da coisa julgada e do devido processo legal. 2.2. Análise da possível prescrição intercorrente. 2.3. Avaliação da correção dos cálculos homologados pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o pedido de devolução de valores levantados a maior, decorrente de erro de cálculo, não está sujeito à preclusão ou coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública (REsp 1513255/SP e AgInt no REsp 1608052/RS). 3.2. A execução não estava encerrada, pois a agravante solicitou novo bloqueio de valores via sistema BACENJUD, justificando a revisão dos cálculos pela contadoria do juízo. 3.3. Em razão da diferença entre os valores constantes na inicial da execução e os utilizados pela contadoria, bem como da ausência de inclusão de despesas processuais, há dissonância nos cálculos apresentados. 3.4. Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, para que novos cálculos sejam realizados com base no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso de Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a homologação dos cálculos do contador e determinar o retorno dos autos à origem para nova apuração do valor devido.

Tese de julgamento: "A revisão dos valores levantados a maior no cumprimento de sentença não está sujeita à preclusão ou coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo cabível sua revisão nos próprios autos da execução."

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Processo Civil, arts. 218, §4º, 463, I, 475-B, 475-J, 523, §1º, 525, 885.

·

Código Civil, art. 206, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, REsp 1513255/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 05/06/2015.

·

STJ, AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CIPAC-COMPANHIA PARAENSE DE ARTEFATOS DE CONCRETO,
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0013846-43.1999.8.14.0301, requerido em face de
GERDAU S.A,
a qual, rejeitou a alegação de preclusão da possibilidade de discussão acerca de excesso de execução apurado pela contadoria do juízo, homologou os cálculos judiciais e determinou outras providências, nos seguintes termos:

Às fls. 187-188, a Embargante/Exequente alega ter havido prescrição do direito ao recebimento de valores referentes ao excesso de execução reconhecido pela Contadoria do Juízo, às fls. 145-149. Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

De fato, o Alvará expedido (fls. 112) foi recebido em 01/10/2014. Contudo, a execução não findou, tendo o exequente requerido novo bloqueio via sistema BACENJUD, por mais de uma vez, momento em que os autos foram remetidos ao Contador, a fim de que verificasse o suposto débito exequendo, que, entretanto, não se confirmou, porém, verificou a existência de excesso de execução.

Ademais, o C. STJ já decidiu acerca da inocorrência de preclusão ou coisa julgada nesses casos:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DEPOSITADO. PARCELA INCONTROVERSA. ERRO DE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE PRECLUSÃO. ART. 463, I, DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 884 DO CC. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE LEVANTADO.

1. Se, por erro de cálculo, o executado apresentou como incontroverso, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, valor muito maior do que aquele que posteriormente o perito judicial entendeu como devido de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial, ainda que realizado o depósito inicial e levantado pela parte exequente, o pedido de devolução da parcela excedente não é atingido pela preclusão ou pela coisa julgada.

2. Nada obstante o caráter definitivo da execução fundada em título judicial, depositado o montante para garantia do juízo, seu levantamento, na pendência de final desfecho da impugnação ao cumprimento de sentença, importa em plena assunção pelo exequente da responsabilidade pelos riscos de eventual êxito recursal do embargante.

3. Na fase de cumprimento de sentença, é viável deferir, nos próprios autos, a restituição ao executado da importância levantada a maior pelo credor, mediante sua intimação, na pessoa do advogado, para que devolva a parcela declarada indevida, observando-se o disposto nos arts. 475-B e 475-J do CPC, sem a necessidade de propositura de ação autônoma.

4. O valor levantado a maior pelo exequente deve ser devolvido, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Recurso especial provido. (REsp 1513255/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 05/06/2015)

Isto posto:

1 - Homologo os cálculos juntados pela Contadoria do Juízo, às fls. 145-149.

2 - Intime-se a Executada, GERDAU AÇOS LONGOS S.A., para juntar, no prazo de 15 dias, planilha atualizada do débito a ser restituído pela Exequente, sob pena de impossibilidade de prosseguimento do feito e, consequentemente, seu arquivamento.

3 - Após, intime-se a Executada, CIPAC – COMPANHIA PARAENSE DE ARTEFATOS DE CONCRETOS, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça, para proceder com o adimplemento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias.

4 - Em caso de inadimplemento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado no percentual de dez por cento, que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais (CPC, artigo 85, § 1º e § 13), tudo na forma do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

5 - Salientando-se que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, observando-se que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo (CPC, artigo 218, §4º).

Belém-PA, 23 de agosto de 2019.

A Agravante alega que a decisão agravada violou o devido processo legal, a coisa julgada soberana, a coisa julgada formal e material, a preclusão consumativa e a prescrição intercorrente.

Sustenta que a Agravada, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, quedou-se inerte por mais de 18 (dezoito) anos, não tendo se manifestado no processo, nem impugnado o cumprimento de sentença.

Afirma que a Agravada, somente após 18 (dezoito) anos do trânsito em julgado da sentença, requereu a homologação de cálculos que lhe seriam favoráveis, em detrimento dos cálculos já homologados e dos valores já levantados pela Agravante por meio de alvará judicial.

Aduz que a matéria relativa aos cálculos está preclusa, tendo em vista que a Agravada não se manifestou no prazo legal, e que a pretensão da Agravada está prescrita, nos termos do art. 206, §3º, inciso IV, do Código Civil.

Alega, ainda, que a decisão agravada violou o devido processo legal, pois homologou cálculos que não se basearam no comando da sentença exequenda, e que houve cerceamento de defesa, pois o juízo a quo não determinou a realização de perícia contábil, conforme requerido pela Agravante.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão agravada, e que, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, julgando-se improcedente o pedido de homologação de cálculos formulado pela Agravada.

Recebi os autos por sorteio.

Em decisão de ID 8128623, concedi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 8492918).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que
rejeitou a alegação de preclusão da possibilidade de discussão acerca de excesso de execução apurado pela contadoria do juízo, homologou os cálculos judiciais e determinou o ressarcimento pela agravante do valor levantado a maior.

O magistrado de origem entendeu ter havido o levantamento de valor a maior no cumprimento de sentença, após a elaboração do cálculo pela contadoria do juízo e, diante disto, determinou a intimação do executado, para apresentar planilha atualizada do débito a ser restituído pela Exequente.

Alega o agravante, por sua vez, que estaria preclusa a possibilidade de discussão de eventual excesso na execução, ante a ausência de impugnação pela parte interessada no momento oportuno. Impugna ainda, os cálculos apresentados que não teriam se baseado no comando da sentença exequenda.

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

Isto, na medida em que o magistrado de origem, acertadamente, atestou a inocorrência da preclusão ou de coisa julgada no caso em comento, considerando que a execução não havia findado em razão de pedido do exequente de novo bloqueio via sistema BACENJUD, tendo os autos sido remetidos ao contador do juízo para apuração. Como ressaltado na decisão agravada, o entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pedido de devolução da parcela excedente não é atingido pela preclusão por se tratar de matéria de ordem pública, sendo viável deferir nos próprios autos, a restituição ao executado da quantia levantada a maior pelo credor decorrente de erro de cálculo, sem a necessidade de propositura de ação autônoma. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1608052 RS 2016/0159335-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

Na hipótese dos autos, de forma escorreita, o magistrado singular ao constatar o levantamento de valor a maior no cumprimento de sentença, após a elaboração do cálculo pela contadoria do juízo, determinou a intimação do executado, para apresentar planilha atualizada do débito a ser restituído pela Exequente. No caso, entendo não restar configurada a alegada preclusão, na medida em que como dito, o excesso de execução decorrente de erro material de cálculo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida, inclusive de ofício pelo magistrado. Da mesma forma, não há que se falar em coisa julgada ou prescrição do direito a ressarcimento, considerando que a execução ainda se encontrava em curso, em atenção ao pedido do exequente de novo bloqueio de valores via BACENJUD, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto.

Não obstante, assiste razão ao agravante em relação a dissonância dos cálculos apresentados pelo contador em relação ao título executado, tendo em vista em que o valor exequendo considerado para fins de cálculo do valor devido pelo contador diverge do valor constante na exordial da execução e, ainda, considerando que não foram computadas as despesas processuais no cálculo total.

Dessa forma, e atento ao comando da sentença transitada em julgado, que ora se executa, entendo que merece parcial provimento o presente recurso, para reformar a decisão que homologou os cálculos do contador e determinou a restituição dos valores levantados a maior e, em consequência determino o retorno dos autos a origem para novo cálculo do valor devido, nos termos da fundamentação.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para afastar a homologação dos cálculos do contador e determinar o retorno dos autos à origem para nova apuração do valor devido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025